Tribunal: TJSP
Processo: 1043203-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. Ausência de comprovação da alegada força maior. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte aéreo nacional. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. Ausência de comprovação da alegada força maior. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados, de rigor a responsabilização das apelantes. Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Dano material que se mostra indevido, pois o consumidor foi reembolsado do valor integral da passagem adquirida. Sentença reformada.

Recurso provido em parte, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043203-25.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NICOLAS HASSENTEIN, é apelado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043203-25.2019.8.26.0100 -Voto no 09877
2
Apelação no: 1043203-25.2019.8.26.0100
Apelante: Nicolas Hassentein
Apelado: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
Autos em primeiro grau no: 1020336-90.2018.8.26.00482
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Mariana de Souza Neves Salinas
31a Vara Cível do Foro Central Cível Comarca de São Paulo
VOTO No. 09877
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Transporte aéreo nacional. Sentença de improcedência.
Insurgência do requerente. Ausência de comprovação da
alegada força maior. Falha na prestação de serviços
evidenciada. Responsabilidade objetiva da companhia aérea.
Contrato de transporte que é obrigação de resultado,
competindo ao transportador o dever de conduzir o
passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições
contratados, de rigor a responsabilização das apelantes.
Danos morais configurados (dano in re ipsa). Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso
concreto. Dano material que se mostra indevido, pois o
consumidor foi reembolsado do valor integral da passagem
adquirida. Sentença reformada.
Recurso provido em parte, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais.

1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo
e devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, eis
que já ofertadas nos autos.
2. Trata-se de ação de reparação de danos morais
ajuizada por Nicolas Hassentein em face de AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS, cujo pedido foi julgado improcedente (fls. 134/136).
Inconformado, recorre o requerente pretendendo a
reforma de decisão primeva (fls. 148/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043203-25.2019.8.26.0100 -Voto no 09877
3
Recurso preparado e respondido (fls. 159/160 e
163/181).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Narrou o autor que adquiriu passagem aérea com
destino a Porto Velho/RO com partida de Guarulhos/SP às 20:10 do dia 17/112017.
Ocorre que, “Contudo, sem qualquer motivo, a empresa Requerida cancelou o voo n.
AD2480 com destino à Cuiabá/MT, alegando mau tempo/condições meteorológicas”.
Destarte, o autor afirma que a empresa aérea ofereceu
apenas uma passagem para o destino, a qual chegaria em horário que impossibilitaria
de comparecer ao seu compromisso. Desta forma, foi reembolsado. Assim, requer a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no
montante de R$ 8.937,52, e em danos morais de R$ 15.000,0.
Após regular marcha processual, sobreveio decisão
julgando improcedente o pedido.
Pois bem. Como é cediço, o contrato de transporte é
obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o
passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados.
Tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva,
somente se comprovadas as excludentes legais descritas no artigo 734 do Código
Civil e no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor as apelantes
não seriam responsabilizadas.
Todavia, no caso dos autos, é incontroversa a má-
prestação de serviços da ré, pois não comprovado que o cancelamento do voo, se deu
diante das condições climáticas do dia. Nesse particular deve ficar assentado que não
basta, para demonstração de ocorrência de ato ou fato que configure aquela exceção
de responsabilidade, a mera reprodução do print de fls. 91, já que este não constitui
elemento oficial de informação acerca de condições meteorológicas destinadas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043203-25.2019.8.26.0100 -Voto no 09877
4
orientação de profissionais da aeronáutica, que são passadas por meio de tábuas,
cartas, mapas e previsões climatológicas, material ao qual as apelantes certamente
tem e tiveram acesso oficial por meio das autoridades aeronáuticas.
Segundo porque, em se cuidando de típica relação de
consumo na espécie, as hipóteses de isenção de responsabilidade do fornecedor de
serviços são limitadas àquelas previstas no Código Consumerista, cabendo a este a
demonstração e comprovação indene de dúvida da materialidade do ato ou fato, sua
origem, contemporaneidade e efetiva influência para o acontecimento danoso.
Em outras palavras, o que se dessume da acurada
análise do caderno processual é que, não comprovado pela companhia aérea, em sua
defesa, que o cancelamento do voo, tal como narrado, derivou de força maior, revela-
se patente a sua responsabilidade pela reparação dos danos sofridos pelo apelado.
Presente, portanto, o dever de indenizar.
Prescinde de comprovação o dano moral sofrido pelo
autor, uma vez que este é in re ipsa. Sobre o tema:
“ INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ATRASO DE VOO. Dano
moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa".
Indenização fixada em R$ 3.000,00 pela r. sentença. Valor
insuficiente para ressarcir os abalos psicológicos sofridos pelo
autor. Majoração do "quantum" arbitrado. Admissibilidade.
Importância majorada para R$ 10.000,00, em atenção às
circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo
da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e aos
princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido,
sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Precedentes
desta C. Câmara e deste E. Tribunal. Sucumbência carreada
integramente à ré, por aplicação da súmula no 326, do C.
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Sentença
parcialmente
reformada. Apelação parcialmente provida” (TJSP; Apelação
Cível
1005063-92.2019.8.26.0011;
Relator
(a):
JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/10/2019; Data de Registro:
29/10/2019).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Transporte
aéreo
internacional
Atraso de voo
Relação de consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043203-25.2019.8.26.0100 -Voto no 09877
5
Responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Dano moral "in
re ipsa" Indenização mantida em R$ 10.000,00 - Recurso
improvido”
(TJSP;

Apelação
Cível
1026125-21.2019.8.26.0002; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
Não se pode olvidar que a mens legis, no caso da
indenização por danos morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma
sanção ao ofensor para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem
como da estipulação de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal
sofrido, vedado o enriquecimento ilícito.
Nesse contexto, consigne-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
RESPONSABILIDADE CIVIL

DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com
o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor
para que não reincida.
2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula
7/STJ, pela valoração jurídica da prova.
3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando
de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido REsp no 550317/RJ, registro no 2003/0113870-9 ,
2a Turma
Relatora Min. ELIANA CALMON, j. em
07/12/2004, DJe de 13/06/2005.
Na demanda em tela, fixa-se a título de reparação
pecuniária por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se
mostra razoável e proporcional às já esmiuçadas circunstâncias do caso concreto, já
que apesar o cancelamento da viagem, o autor foi prontamente reembolsado com o
valor da passagem, além de ter sido oferecida acomodação em outro voo.
Noutro giro, relativamente ao termo inicial dos juros de
mora sobre o importe da reparação pecuniária pelos danos extrapatrimoniais, sua
incidência deve se dar a contar da citação, em estrita consonância com o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043203-25.2019.8.26.0100 -Voto no 09877
6
artigo 405 do Código Civil.
Já no que concerne ao pedido de danos materiais, deve
ser mantida a improcedência. Isso porque, conforme já explanado, foi oferecida ao
autor acomodação em voo direto, a qual não foi aceita por ele, por razões pessoais,
preferindo se ver reembolsado pelo valor integral da passagem daquele trecho.
Assim, a compra de outra passagem, bem como gastos com deslocamentos soa de
inteira responsabilidade do próprio autor.
Com o provimento parcial do apelo, reconhece-se a
sucumbência recíproca entre as partes. Dessa forma, cada parte arcará com metade
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte ex
adversa, aqui fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), já considerado o
trabalho desenvolvido em grau recursal por ambos os procuradores, nos termos do
artigo 85, §§8o e 11, do CPC.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE
AO RECURSO condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo a disciplina da sucumbência obedecer
ao quanto disposto no parágrafo anterior.
MARCOS GOZZO
RELATOR